Tribunal: TJMT
Processo: 1010030-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010030-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (IMPETRANTE), 5 vara criminal da comrca de rondonopolis (IMPETRADO), VITOR HUGO ALVES DA FONSECA (REU), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VITOR HUGO ALVES DA FONSECA (PACIENTE), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), ADMILSON RODRIGUES - CPF: 906.663.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR MARTINS DO CARMO - CPF: 730.068.821-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER ALVES OU CLEBERSON ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010030-02.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: EDMAR GOMES DE VASCONCELOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DECRETAÇÃO EX OFFICIO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INSTRUÇÃO DEFICIENTE – ORDEM NÃO CONHECIDA.

O habeas corpus exige prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos indispensáveis à análise do alegado constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010030-02.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: EDMAR GOMES DE VASCONCELOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de VITOR HUGO ALVES DA FONSECA, contra decisão exarada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, ao prolatar sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006], decretou sua prisão preventiva.

Assevera que a prisão foi decretada
ex officio
, contrariando o disposto na Lei n. 13.964/2019, pois não houve requerimento da acusação neste sentido.

Pede a concessão da ordem, a fim de que VITOR HUGO seja imediatamente posto em liberdade.

A liminar almejada foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010030-02.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já destaquei quando do indeferimento da liminar, a prisão de VITOR HUGO já foi questionada no HC no 1019018-46.2019.811.0000, que reconheceu a necessidade da prisão preventiva dele para garantia da ordem pública, em acórdão de minha Relatoria, assim ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE COMETEU DIVERSOS CRIMES DURANTE O PERÍODO EM QUE RESPONDEU O PROCESSO EM LIBERDADE – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA FREAR O SEU ÍMPETO CRIMINOSO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INEFICÁCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em constrangimento ilegal na sentença que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque o agente cometeu diversos crimes durante o período em que respondeu o processo em liberdade.

Evidenciada a necessidade da custódia cautelar, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem ineficazes para garantia da ordem pública.

Na ação mandamental citada, não se excogitou, em tempo algum, que a decisão vergastada tenha sido decretada de ofício, como afirmado na peça vestibular neste
writ
.

Ocorre que a petição inicial não se encontra devidamente instruída para se ter a certeza necessária de que não houve manifestação ministerial requerendo a prisão do paciente, pois foram trazidas umas poucas peças dos autos de origem e sequer as razões finais do Ministério Público foram acostadas.

É de notório conhecimento que esta ação mandamental possui rito célere e abreviado, desprovido de fase probatória, de modo que compete ao impetrante instruir o feito com todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do direito perseguido.

Nesse sentido, a prova das alegações exordiais deve ser pré-constituída, ou seja, colacionada pelo próprio impetrante
initio litis
, sob pena de, estando os autos deficientemente instruídos, o
mandamus
não pode ser conhecido, por ausência de subsídios para a correta análise do caso concreto.

Não constam no sistema – e tampouco nos parcos documentos trazidos nesta ação mandamental – quaisquer outros elementos que permitam aferir se houve ou não pedido expresso do Ministério Público para que fosse decretada a prisão preventiva no paciente na sentença prolatada.

Desnecessário consignar que, para se analisar a legalidade de um ato judicial, o primeiro passo é ter acesso a ele e
à documentação em que se funda
, de modo a se aferir a sua harmonia ou não com o ordenamento jurídico.

Ressalte-se, uma vez mais, que compete ao impetrante instruir o
habeas corpus
, subsidiando o julgador com elementos capazes de demonstrar, com a necessária segurança, a procedência das alegações exordiais.

Ressalto que, embora esta ação mandamental autorize, no mais das vezes, até mesmo a concessão de ofício da ordem vindicada, não é o caso em tela, pois as peças processuais trazidas com a petição inicial não permitem o desate da controvérsia.

É dever do impetrante, mormente do
advogado
, detentor de capacidade postulatória, instruir o
habeas corpus
com as provas pré-constituídas, o que não ocorreu no caso vertente.

O Superior Tribunal de Justiça tem pacífica posição sobre o tema, manifestada por inúmeras oportunidades, dos quais destaco:

[...] 4. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir,
cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória
.
É cogente ao impetrante, pois, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração
. [...] [AgRg no HC 574.174/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020].

[...] III.
Constitui ônus do impetrante a demonstração da coação ilegal, mediante prova pré-constituída, porquanto a via angusta do habeas corpus não permite incursões em aspectos que demandam dilação probatória
. [...] [HC 302.306/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2020, DJe 21/05/2020].

[...] 1.
O habeas corpus não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída das alegações. Cabe ao impetrante, em especial quando se tratar de advogado, o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas no writ
. [...] [HC 354.574/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016].

A Corte Maior adota o mesmo critério:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT
. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória
. II –
No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo
[...] [AgR no HC 164414, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/04/2019, publicado em 15/05/2019].

Este Sodalício comunga de idêntico entendimento:

HABEAS CORPUS – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS -
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ÔNUS DO IMPETRANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - FALHA NÃO SUPRIDA PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA
-
ORDEM NÃO CONHECIDA
.1. Se a prefacial não se faz acompanhar de cópia integral do decreto constritivo atacado ou de qualquer outra espécie de documentação que comprove a ilegalidade do encarceramento do agente, cuja omissão não foi suprida pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, inviável é a análise do constrangimento ilegal invocado. 1.1.
Tratando-se de remédio constitucional impetrado por profissional da advocacia, possui ele o ônus de instruí-lo corretamente, com a íntegra dos documentos necessários à análise da controvérsia, sob pena de não conhecimento do pedido
.2.Ordem não conhecida. (TJMT - JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 04/12/2018).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de VITOR HUGO ALVES DA FONSECA, em razão da ausência de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020